Tribunal: TJES
Processo: 5001345-31.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001345-31.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDA MIRANDA DOS SANTOS
RECORRIDO: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO

o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (Id 223514).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, contra a sentença (Id 223542) que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, para (1) "tornar definitiva a medida liminar que determinou a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes; (2) DECLARAR inexistente o débito de R$ 135,08 (cento e trinta e cinco reais e oito centavos) com data de inclusão em 20/03/2017 e vencimento em 10/01/2017, com contrato de nº 975355912 e (3) CONDENAR

a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para parte autora, a título de reparação por danos morais."

Em seu recurso (Id 223545) a recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Após análise dos autos, entendo que razão assiste a recorrente, pois reconheço a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, devendo, pois, ser reformada a sentença de piso.

Versam os autos sobre matéria corriqueira nesta Turma Recursal (negativação indevida), sendo que o valor fixado é, no meu entender irrisório, diante da gravidade de um apontamento indevido.

A fixação da indenização do dano moral tem se mostrado um caminho tortuoso para o juiz, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Em razão disso, o magistrado não pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Nesta toada, levando em consideração a função reparatória do dano, a função punitivo-pedagógica e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequado o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para reparar o dano moral amargado, quantia esta que não acarretará, em hipótese nenhuma, a ruína do Recorrido, tampouco o enriquecimento da Recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e via de consequência CONDENAR a Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da Recorrente, a título de indenização por danos morai
s, mantendo-a nos seus demais termos.

Sem custas e honorários de sucumbências (art. 55 da lei 9099/95).

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.